Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704734-61.2017.8.07.0009 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ASA BRANCA AGRAVADOS: DRÁUSIO GUEDES BARBOSA, HENRIQUE GUEDES BARBOSA, ROGÉRIO GUEDES BARBOSA, PATRÍCIA ALVARES BARBOSA DESPACHO Nada a prover quanto aos pedidos de ID 45592999. A uma, porque os autos não contemplam decisão em que haja discussão acerca da aplicação do rito dos repetitivos, seja quanto ao Tema 882 do STJ, seja quanto ao precedente do Tema 492 do STF. A duas, porquanto a observância da sistemática da repercussão geral se deu em cumprimento à determinação da Corte Suprema. Por fim, cumpre consignar que a plataforma ESAJ não se encontra implantada no âmbito desta Corte de Justiça. À Secretaria, para certificar o transcurso de prazo para eventual recurso quanto à decisão de ID 45272849. Feito, baixem os autos à Vara de origem, para as providências que se fizerem necessárias. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014